Tribunal: TJDFT
Processo: 0734307-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734307-35.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS MINERACAO LTDA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS E MERCADORIAS CERRADINHO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SARKIS MINERAÇÃO LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS E MERCADORIAS CERRADINHO LTDA – ME: “1. A parte exequente requer a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda em razão da dissolução por liquidação voluntária da sociedade executada. 2. A extinção da sociedade empresária deve ser precedida da liquidação de seu patrimônio, com a apuração de ativo e quitação do passivo. Eventual saldo será distribuído entre os sócios. 3. Em decisão recente, o STJ assentou que a extinção da pessoa jurídica por meio do distrato assemelha-se à morte da pessoa natural. Assim, aplicando-se o regramento próprio da extinção da pessoa natural à pessoa jurídica, tem-se a possibilidade de sucessão e responsabilização dos sucessores tão somente no limite das forças do patrimônio transferido. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1784032 SP 2018/0321900-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 02/04/2019, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 04/04/2019) (negrito nosso) 4. Ante o exposto, emende-se o requerimento para comprovar eventual transferência do patrimônio da empresa liquidada aos seus sócios. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento do pedido.” A Agravante sustenta que, em razão de dissolução voluntária da empresa realizada de maneira irregular, deve ser deferida a sucessão processual com a inclusão dos sócios responsáveis no polo passivo, independentemente de comprovação de eventual transferência do patrimônio da empresa liquidada. Salienta que a comprovação de que a liquidação teria se dado de maneira regular ou qualquer outra existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é ônus probatório do réu. Requer o provimento do recurso para: “1) Determinar a inclusão dos sócios no polo passivo do processo de origem, com fundamento nos arts. 110 e 1.023 do CPC, bem como os demais dispositivos supracitados; 2) Reconhecer expressamente o ônus probatório dos sócios quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravante, especialmente no tocante à dilapidação do patrimônio e limites de sua responsabilidade; 3) condenar a Agravada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC.” Preparo às fls. 1/2 ID 30173191. É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a “emenda” do pedido de inclusão de sócios no polo passivo da execução não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 318, 321 e 1.001 do Código de Processo Civil. Só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando o pedido é deferido ou indeferido. Se se determinou a sua “emenda”, ainda não há pronunciamento judicial conclusivo correspondente a decisão interlocutória sujeita a agravo de instrumento. A circunstância de o juiz expor a sua convicção quanto à necessidade de comprovar eventual transferência do patrimônio da empresa liquidada aos seus sócios não transmuda o despacho que determina a “emenda” em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, aplicável subsidiariamente, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Com efeito, se a Agravante atender ao despacho o pedido será deferido. Se não atender, o pedido será indeferido por meio de pronunciamento judicial suscetível a recurso. Portanto, o despacho que faculta a “emenda” representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir o pedido. Tanto é assim que, depois da interposição do presente recurso, proferiu-se o seguinte pronunciamento judicial: “1. A parte autora apresenta comprovante de interposição do AGI 0734307- 35.2021.8.07.0000 (ID 106850551), pugnando pela reanálise da decisão proferida por este Juízo, com fundamento no artigo 1.018 do Código de Processo Civil - CPC. 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 104310863). 3. No mais, não foi deduzido pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal ao referido agravo, conforme ofício de ID 107763707. 4. Isto posto, prossiga-se nas determinações de ID 104310863, item 4. 5. Prazo: 15 (quinze) dias, pena de indeferimento do pedido.” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e, por conseguinte, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator